Tribunal: STF
Processo: RE 1464385
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT CORONARIANO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS: INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (SUS). TEMA 793 STF. FORNECIMENTO DE STENT CORONARIANO. EFETIVIDADE CUMPRIMENTO DA MEDIDA A CARGO DO ESTADO DO MARANHÃO COM RESSARCIMENTO PELA UNIÃO. LEI 8.080/90 C/C PORTARIA 204/2007. ENUNCIADO 8 CNJ I JORNADA SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 1, doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – A QUESTÃO DE RESSACIMENTO ESTÁ DELINEADA DE FORMA ELUCIDATIVA. AUSENCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO EMBARGOS DECLARATORIOS REJEITADOS” (fl. 1, doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter a Turma Recursal contrariado a al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de que “os juízes (1ª instância) não detêm competência para julgar pedido formulado pelo Estado em face da União, quiçá, ‘julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre a União e os estados’ (…) Trata-se de competência do STF ” (fls. 6-7, doc. 34).



    Sustenta que “a pretensão formulada de redirecionamento ou eventual pedido de ressarcimento do estado em face da união, somente pode ser apreciado junto ao STF, não pela Turma Recursal (A competência do Supremo, presente a prerrogativa de função, é de direito estrito. Não a alteram normas processuais comuns, como são as da continência e da conexão)” (fl. 6, doc. 34).



    Assevera que “a repartição/ressarcimento dos valores da aquisição do medicamento entre União e o Estado, réus solidários, deverá ser procedida administrativamente, haja vista ser medida de cunho administrativo que não deve ser resolvido na esfera judicial, mas na executiva. Via executiva, é dentro das atribuições do Poder Executivo” (fl. 7, doc. 34).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o v. acórdão proferido pela turma recursal, por violação ao art. 102º; da Constituição Federal de 1988, com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (fl. 9, doc. 34).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que a norma de competência estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República é de natureza estrita, ou seja, aplica-se quando demonstrada situação de instabilidade no equilíbrio federativo ou de ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes da federação. Inexiste o alegado conflito federativo em litígio entre o Estado e a União envolvendo o ressarcimento de despesas de fornecimento de medicamentos. Assim, por exemplo:



    “Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido” (ACO n. 2983-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2019).



     Confira-se trecho do voto do Relator:



    “No caso dos autos, o Estado pretende o ressarcimento de despesas realizadas por força de ordens judiciais relativas à aquisição de medicamentos e produtos, arrolados por ele como sendo de responsabilidade financeira da União em normas e regulamentos editadas pelo Ministério da Saúde.



    Com efeito, em relação à norma prevista no art. 102, inciso I, f, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade ‘estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação’ (ACO QO n. 1.04, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007).



    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma supra, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a atrair abalo à harmonia da união entre os entes, sendo insuficiente para tanto a mera disputa patrimonial entre entes de esferas governamentais distintas.



    Tal circunstância se torna ainda mais evidente, na exata dimensão em que a agravante afirma que o presente caso seria um desdobramento do entendimento proferido por essa Corte no RE 855.178 (tema 783 da repercussão geral, no qual ficou assentada a responsabilidade solidária dos entes federados) e de que há o risco, no caso, de o efeito multiplicador.



    Uma das finalidades da repercussão geral é justamente solucionar de forma mais célere, racional e isonômica litígios como o dos autos, que não representa hipótese de abalo ao pacto federativo. Ao revés, demandas com efeito multiplicador geralmente tratam de questões hodiernas, julgadas todos os dias pelos tribunais pátrios, como no caso da responsabilidade pelo fornecimento de medicamento à população.



    A controvérsia destes autos cinge-se, portanto, à questão de conteúdo meramente patrimonial, a qual não tem o condão de vulnerar o pacto federativo e que, portanto, não justifica a competência do STF para apreciação da lide” (ACO n. 2.983-AgR, Plenário).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A excepcional competência prevista no art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República restringe-se as hipóteses em que o litígio instaurado entre os entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto federativo. Precedentes” (Rcl n. 3.152, de minha relatoria, Plenário, DJ 12.3.2009).



    “O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade” (ACO n. 359-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 11.3.1994).



    “Agravo regimental na reclamação. Interesse meramente patrimonial do particular em face do Poder Público. Ausência de conflito federativo. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, f, da CF/88). Agravo regimental não provido. 1. A norma inscrita no art. 102, I, f, da CF/88 restringe-se àqueles litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto federativo. 2. O caso dos autos, por tratar de interesse meramente patrimonial de particular em face do Poder Público, não tem projeção de caráter institucional, bem como não afeta as relações políticas entre as unidades federadas, não revelando controvérsia com potencial de gerar instabilidade no pacto federativo. Portanto, não é apto a atrair a competência originária da Suprema Corte inscrita no art. 102, I, f, da CF/88. Precedente (ACO n. 1.551/MS-AgR, DJe de 20/3/12). 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 10.495-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, Dje 23.9.2013). 



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, não se vislumbrando, na espécie vertente, a alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal prevista no al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, por se tratar apenas de interesse patrimonial que não afeta as relações políticas entre as unidades federadas.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora